Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-87.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003683-87.2016.8.07.0010 RECORRENTE: ELIANA LUCIANO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I DA LEI No 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE INEXISTENTE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. EXTINÇÃO DO INDEXADOR (BTN). PENA DE MULTA AFASTADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O crime tributário previsto no art. 1o da Lei no 8.137/1990 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, todas elas de natureza fraudulenta. 2. Não há que se falar em ausência de dolo na conduta dos acusados, pois os réus eram os únicos responsáveis pela administração da empresa e, nessa condição, deveriam escriturar os livros corretamente e recolher os impostos devidos. 3. O valor original suprimido é o que define o grave dano à coletividade (art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/90), excluindo-se os juros e multas eventualmente aplicados. O STJ possui entendimento de que a quantia a ser considerada como vultosa, justificando a majorante, deve superar 1 (um) milhão de reais, a depender do caso concreto, o que não é o caso dos autos, cujo valor original do débito foi apurado em patamar inferior ao estabelecido pela Corte Superior. Precedentes. 4. A avaliação negativa da culpabilidade com fundamento na quantidade de condutas praticadas, caracterizando a continuidade delitiva, configura bis in idem, uma vez que o número de delitos cometidos deve ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena na fração correspondente ao crime continuado. 5. Diante da extinção da unidade de valor da multa cominada ao tipo penal (BTN), não há que se falar na aplicação de pena pecuniária, pois é vedada a analogia in malam partem. 6. Não se afigura possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, conforme orientação do STF e do STJ. 7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, ao argumento de que sua condição de sócia administradora da empresa e a divergência do registro do imposto não demonstram o dolo genérico de suprimir o recolhimento do tributo, e que ausente comprovação de ato voluntário na supressão do ICMS a ensejar nexo de causalidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LXVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a condenação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a conduta estampada no auto de infração, com inobservância das obrigações sobreditas, demonstra claramente a vontade deliberada de ambos os réus de fraudar o fisco e deixar de recolher, reiteradamente, o tributo, não sendo razoável admitir que os acusados, sócios e responsáveis pelas informações fiscais da empresa, desconheciam a supressão dos impostos devidos, de modo que não cabe a alegação de insuficiência de provas” (ID17834738). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004